Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-90.2021.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-90.2021.8.14.0066

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: JUCIEL DE FRANCA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800341-90.2021.8.14.0066

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

APELANTE:
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO PARTICULAR:
JUCIEL DE FRANÇA BATISTA, OAB/PA 31.157-A

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO (
ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE,
CONSIDERANDO A CONDUTA SOCIAL FAVORÁVEL AO ACUSADO
.

IMPOSSIBILIDADE.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA DEFESA, AMPARADAS EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INFORMANDO QUE O COMPORTAMENTO DO APELANTE EM SOCIEDADE ERA PACÍFICO E QUE ELE NUNCA SE ENVOLVEU EM CONDUTAS CRIMINOSAS,
NÃO HÁ COMO CONSIDERAR FAVORÁVEL A CONDUTA DE UM INDIVÍDUO QUE TINHA UM RELACIONAMENTO TÃO CONTURBADO COM SUA COMPANHEIRA, QUE CHEGOU AO ATO EXTREMO DE CEIFAR A VIDA DELA
, O QUE, PELO CONTRÁRIO, DEMONSTRA, QUE, DENTRO DO SEIO FAMILIAR, SUA CONDUTA NÃO ERA BOA. LOGO, IMPOSSÍVEL CONSIDERAR O REFERIDO VETOR FAVORÁVEL AO RÉU, O MANTENDO COMO NEUTRO.

2. DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, TORNANDO A PENA-BASE EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROVIMENTO.
O

RECORRENTE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DO CRIME, O QUE LHE GARANTE A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL.

4. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL.
PROVIMENTO.
NÃO HÁ COMO MANTER A SUA INCIDÊNCIA
, POIS
NÃO FOI FORMALMENTE SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL POPULAR
, ÚNICO LEGITIMADO CONSTITUCIONALMENTE À APRECIAÇÃO DO PRESENTE FEITO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA INTERMEDIÁRIA NA FRAÇÃO DE 1/6, DOSANDO-A EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNADO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena definitiva do apelante para
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
27
de
novembro
de 202
3
e término no dia
04
de
dezembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 11

de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
por intermédio de Advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Uruará/PA
(ID nº 15022804), que condenou igualmente a ora apelante à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 216/219, ID nº 15022070), que na madrugada do dia
12 de abril 2021,
o acusado foi até a residência da vítima Hioleny Furtado de Moura, sua ex-companheira, pra ingerir bebidas alcoólicas e, após ter crises de ciúmes, ambos começaram a discutir e entrar em vias de fato, ocasião em que o acusado deu um golpe chamado “mata leão”, colocando seu braço em volta do pescoço da vítima e apertando até a mesma perder a consciência, provocando estrangulamento por asfixia mecânica. Após o acusado tentou tirar a própria vida com uma faca cortando os pulsos, todavia, não logrou êxito. Após, trancou a porta, deixou a chave na janela da casa e evadiu-se do local. Diante dos fatos, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, VI, do Código Penal.

Na Sentença de Pronúncia
(fls. 458/463, ID nº 15022293), o acusado fora pronunciado como incurso nos artigos 121, §2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 1297/1302, ID nº 15022804), o acusado fora condenado pelo crime de feminicídio contra sua ex-companheira.

Em razões recursais
(fls. 1361/1372, ID nº 15691125), o recorrente pugnou pela diminuição da pena-base, devendo considerar a conduta social como favorável, e ainda, na segunda fase da dosimetria da pena, afastar a agravante do meio cruel e reconhecer a atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1376/1380, ID nº 16028658), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 1385/1389, ID nº 16693092), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento parcial,
apenas para que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea e afastada a agravante relacionada ao meio cruel, na segunda fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE,
CONSIDERANDO A CONDUTA SOCIAL FAVORÁVEL AO ACUSADO
.

Inicialmente, a Defesa requereu a diminuição da pena-base, especificamente em relação à conduta social, por ter sido considerada neutra e não favorável pelo juiz sentenciante.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, uma vez que não consta nos autos elementos suficientes para sua análise mais aprofundada.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, a
conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo reconhecimento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família, os colegas de trabalho. Logo, na análise do referido vetor, enquanto circunstância judicial, devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente.

Diante disso, em que pese as alegações da defesa, amparadas em depoimentos testemunhais informando que o comportamento do apelante em sociedade era pacífico e que ele nunca se envolveu em condutas criminosas,
não há como considerar favorável a conduta de um indivíduo que tinha um relacionamento tão conturbado com sua companheira, que chegou ao ato extremo de ceifar a vida dela
, o que, pelo contrário, demonstra, que, dentro do seio familiar, sua conduta não era boa. Logo, não há como considerar o referido vetor favorável ao réu, não devendo ter qualquer incidência do mesmo no cálculo da pena-base.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
(...) 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). (...)
(STJ - HC: 704196 SP 2021/0352323-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

2.
DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

A sentença que fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber: a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime.

Sem grandes digressões, ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Dessa forma, por verificar a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
20 (vinte) anos de reclusão
.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa pugna para que seja reconhecida
a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa, uma vez que o recorrente confessou em juízo a prática do crime, em que pese ter afirmado que o crime ocorreu de forma incidental e que não tinha a intensão de matar sua esposa, o que lhe garante a aplicação da benesse contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

A confissão é um conceito que se refere à autoria e à materialidade delitiva. Segundo Guilherme de Souza Nucci,
"confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso”

É nesse sentido o entendimento que se pode extrair do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo. 3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016). 4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto.
(AgRg no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Diante disso, sua confissão, ainda que
qualificada
, deve, necessariamente, incidir no cálculo da pena, pela
aplicação da atenuante prevista artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, pois, como sabido, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do agente for utilizada como um dos fundamentos da condenação, tal circunstância deve ser reconhecida e aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação, nos termos do Enunciado nº 545, da Súmula do STJ c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse sentido:

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E SEQUESTRO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, E §2º-A; ARTIGO 148, §1º, INCISO I, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F’; NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
[...]
Ainda, há de ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu a prática do homicídio tentado ao ser ouvido em Plenário, mesmo se tratando de confissão qualificada, já que apenas assumiu ter efetuado os disparos (não tendo assumido, contudo, a intenção de matar a vítima), a atenuante deverá incidir em seu favor, conforme estabelece a Súmula n° 545 do e. STJ, já que o Conselho de Sentença pode ter se valido da mesma para formar o seu convencimento. (...)

(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70082405093, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 17/12/2021).

Importante ressaltar ainda que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da atenuante, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, tenha sido suscitado pela defesa técnica ou pelo réu em seu interrogatório, o que é o caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.
1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

4. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL.

Por fim, requer a Defesa o afastamento da agravante do meio cruel, prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, e
is que trazido à apreciação apenas na Sessão do Júri.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa, pois não houve sequer sua menção na denúncia ou na sentença de pronúncia, não devendo então, ser debatida na Sessão do Júri, portanto, não há como aplicar seus efeitos no
quantum
da pena.

O fato de os jurados serem indagados sobre tal circunstância, não autoriza que o Juiz-Presidente, após o veredicto condenatório, imponha o agravamento da pena invocando elementos potencialmente capazes de qualificar o crime, isso porque, tratando-se de circunstância que compõem o tipo derivado do crime, é fundamental que ela integre a pronúncia, a fim de não haver surpresa ou inovação em Plenário.

Não há como chancelar a estratégia usada pelo Ministério Público, de inovar em Plenário, invocando a referida agravante, uma vez que esta já deveria compor a denúncia e que também deveria ter sido abordado na decisão de pronúncia, o que não é pertinente no caso em análise.

Na esteira dessa conclusão, colaciona-se a sempre abalizada lição de Guilherme de Souza Nucci:
"No Tribunal do Júri, é fundamental que as qualificadoras, componentes do tipo derivado do homicídio, tenham sido incluídas na pronúncia para que possam ser apresentadas aos jurados, em plenário.”

Vejamos jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) A alteração procedimental decorrente da Lei
11.689
/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (
CP
, art.
121
,
§ 2º
), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art.
483
,
V
, e
§ 3º
,
II
, do
Código de Processo Penal
. 4. O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri. (...)
(
HC 567.027/PE
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE TAMBÉM ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA NÃO REFERIDA NA PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA - REPRIMENDA REDUZIDA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO
. - É vedado ao Ministério Público suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora estranha à decisão de pronúncia, visto que todos os potenciais componentes do tipo derivado (qualificadoras) precisam ser previamente reconhecidos pelo Conselho de Sentença. Logo, o Acusador não pode inovar em Plenário e invocar, sob o rótulo de agravante, aquela circunstância escamoteada na denúncia e que deveria ter sido abordada na pronúncia. Admitir a manobra seria uma forma transversa de se retirar dos jurados a apreciação de circunstância naturalmente capaz de qualificar o crime - Não há o que se prover quanto ao pedido de isenção ou suspensão das custas, quando o apelante já foi dispensado de tal pagamento na sentença fustigada.
(TJ-MG - APR: 10223190075109002 Divinópolis, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2022).

Porquanto merece reparo a dosimetria da pena do apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base fixada em
20 (vinte) anos de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena intermediária na fração de 1/6, dosando-a em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª fase
:
Sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena concreta e definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais determinações da Sentença Condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, alterando a pena definitiva do apelante para
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado.

É como voto.

Belém, 11/12/2023